Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023079-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILKER PEREIRA MARIANO - CPF: 033.813.801-33 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 7943597) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que

não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar procedimento de alto custo, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que
“o autor tem, ao seu dispor, todo o tratamento devido no meio hospitalar, que é o meio de que o ente público dispõe no momento para atendê-lo”,
bem como que
“não foi demonstrada a imprescindibilidade do Home Care”
.

Afiança que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Afirma que é necessária a
“determinação do período de renovação do relatório médico
[...]
sob pena de ser considerada a perda da eficácia da medida”.

Contrarrazões de Nilker Pereira Mariano (Id. 7943604).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 36245995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Muller (Id. 8657531), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, julgo procedente o pedido vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar os requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o atendimento domiciliar Home-Care ao requerente Nilker Pereira Mariano, através de toda a equipe multidisciplinar necessária para a boa manutenção da saúde do autor, com equipe multidisciplinar incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, além de todos os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, nos termos da requisição formulada pelo médico especialista (Id. no 9172195), com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei no 8.666/93, sem qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual no 7.603/01. Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se. (Id. 7943597, fls. 5/6).

Nilker Pereira Mariano, com vinte e oito (28) anos de idade, por ter sofrido acidente motociclístico que ocasionou
sequela neurológica grave,
encontra-se acamado, respirando por
traqueostomia em ar ambiente
e,
em virtude de sua condição,
se permanecer em internação hospitalar, corre risco de sofrer
“
novos quadros infecciosos, culminando em risco de morte
” (Id. 7943532, fls. 5)
,
razão pela qual, necessita de assistência à saúde na modalidade
Home Care
, conforme solicitação médica:

Relatório Médico para Home Care:

Paciente Nilker Pereira Mariano
[...]
encontra-se internado na enfermaria da clínica médica (desde o dia 20/12/16), com quadro de sequela neurológica grave – a saber lesão axonal difusa, acamado, respiração por traqueostomia em ar ambiente, dieta exclusiva por gastrostomia, em acompanhamento da fonoaudiologia e realizando fisioterapia motora e respiratória diárias.

No momento, está em término de antibioticoterapia por novo quadro de pneumonia nosocamial – germes multirresistentes; há um mês tratou infecção fúngica e realiza semanalmente culturas para vigilância infecciosa tendo em vista o risco de internação hospitalar prolongada.

Visto quadro de sequela neurológica permanente, renovo solicitação de Home Care para desospitalização do paciente, uma vez que, como supracitado, sua permanência neste nosocômio implica em risco de novos quadros infecciosos, culminando em risco de morte.

Paciente necessita de cuidados com curativo – apresenta úlceras de decúbito – sacral e trocantéricas em regressão, uso de fraldas diariamente, reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia –
aguardo Home Care, portanto, sem previsão de alta hospitalar até o presente momento.

Necessita de: fraldas; acompanhamento médico; acompanhamento com nutricionista e fonoaudiologia (2x por semana); acompanhamento diário com fisioterapia respiratória e motora; acompanhamento com técnico de enfermagem e enfermeiro.

À Disposição

Dra. Josiane Venite

Médica – CRM-MT 8327

Cuiabá, 24/07/17 [...] (Id. 7943532, fls. 5). [sem negrito no original]

Solicitação de Home Care

Paciente Nilker Pereira Mariano
[...]
no momento, encontra-se internado na enfermaria da clínica médica
[...]
com quadro de sequela neurológica, acamado, respiração por traqueostomia em ar ambiente, dieta via Gastrostomia (GGT), acordado, abertura ocular espontânea, não contactante – em LAD
.

[...]

Paciente com quadro de sequela neurológica, com necessidade de cuidados com curativo, uso de fralda diariamente, reabilitação com fisioterapia e fonoaudiologia, além de necessidade de acompanhamento com técnico de enfermagem, enfermagem e consultas médicas.
Necessitado de Home Care devido a possibilidade de novas infecções hospitalares
.

[...]

Solicito então Home Care para desospitalização do paciente, tendo em vista que sua permanência implica em maior probabilidade de infecções hospitalares decorrente e posterior risco de morte
.

À Disposição

Cuiabá, 25/05/17

Draa Karoline Ferraz de Campos

Visitadora da Clínica Médica

CRM-MT 6663. (Id. 7943532, fls. 6). [sem negrito no original]

Relatório médico

[...]

Doença de base: Trauma craneo encefálico grave

Do pedido: Solicita o requerente internação domiciliar em modalidade home care em caráter de urgência.

Dos fatos:

De acordo com a visita realizada
in loco
no hospital Pronto Socorro de Cuiabá, verifico tratar-se de paciente neuropata, por sequela de trauma crâneo encefálico.
Paciente encontra-se estável, na enfermaria do hospital acima, em ar ambiente, por traqueostomia metálica,
em uso de dieta por gastrostomia, totalmente dependente de cuidados.

Assim, podemos concluir que o pedido

de assistência Home Care, no momento, é pertinente, oriento a instalação da assistência em regime de média complexidade.

Este é o nosso relatório.

Cuiabá-MT, 08/03/2017.

Dra. Juliane de Souza Brito

CRM-MT 5169 [...] (Id. 794353, fls. 14). [com e sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Ademais, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.” [sem negrito no original]

Logo, faz-se necessário que o apelado, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade da internação domiciliar na modalidade Home Care, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que, de seis em seis meses, o apelado ateste a imprescindibilidade da internação domiciliar na modalidade Home Care, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento; e

ii) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020